Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-33.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8000259-33.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ENOCH ANDRADE SILVA registrado(a) civilmente como ENOCH ANDRADE SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO BENCK PEREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITABUNA

Advogado(s)
:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL.

PEDIDO PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COATOR. PREJUDICIALIDADE.
REALIZADO O DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.
DECLINAÇÃO SUPERVENIENTE APÓS ALTERAÇÃO NORMATIVA (PROVIMENTO CGJ Nº 05/2025). ATOS ANTERIORES VÁLIDOS. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
.

MÉRITO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO DA AUTORIDADE COATORA QUE DEFERIU PARCIALMENTE O PEDIDO DE DETRAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NO CÔMPUTO DOS DIAS A SEREM DETRAÍDOS. NÃO CONHECIMENTO.
UTILIZAÇÃO DO
WRIT
COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENDENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE VINCULANTE. TEMA 1155 DO STJ.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA PREJUDICIALIDADE PARCIAL E NÃO CONHECIMENTO QUANTO AO REMANESCENTE.

ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICADA.

1-Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Bel. Marcelo Benck Pereira, Advogado, em favor de Enoch Andrade Silva, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Itabuna/BA, Dr. Murilo Luiz Staut Barreto, no bojo do processo de execução nº 2000341-89.2024.8.05.0113.

2- A impetração se refere ao inconformismo com a decisão que deferiu parcialmente a detração penal. Em síntese, o Impetrante defende, preliminarmente, a incompetência da autoridade coatora para julgar a execução, requerendo a nulidade do referido decisum. No mérito, requer o cômputo da detração relativa ao tempo de prisão temporária e preventiva, bem como relativa ao período integral de medidas cautelares diversas da prisão que perduram até a atualidade. Assim, defende que o Paciente tem direito à detração penal desde a data de 21/03/2017 até os dias atuais.

3- Preliminar prejudicada. A competência para a execução penal é definida pela norma vigente ao tempo do ato processual. A validade da decisão proferida pelo Juízo da VEP de Itabuna sob a égide dos Provimentos CGJ nº 01/2023 e nº 07/2023 não é maculada pela superveniência do Provimento CGJ nº 05/2025, especialmente quando a própria autoridade impetrada reconhece a incompetência superveniente e declina do feito.

4- Pedido de ampliação dos dias detraídos. Não conhecimento. O
habeas corpus
não se presta como sucedâneo recursal de Agravo em Execução, tampouco permite dilação probatória para análise de intervalos de prisão provisória e medidas cautelares sem a devida instrução perante o Juízo da Execução. Agravo de Execução pendente de julgamento.

5- Ausência de flagrante ilegalidade. Decisão da autoridade coatora em harmonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, esposado no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.155 (REsp 1.977.135/SC), que consolidou o entendimento de que o período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga deve ser detraído da pena, mediante a soma das horas de efetiva restrição e sua conversão em dias, desprezando-se a fração inferior a 24 horas.
Não configura constrangimento ilegal a decisão que, observando a referida sistemática, reconhece a detração de período comprovado, indeferindo a ampliação para lapsos em que não restou demonstrado o comprometimento do
status libertatis
.

6- A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Maria Adélia Bonelli Borges Teixeira (ID 97549073), manifestou-se pela prejudicialidade parcial do
writ
quanto à alegada incompetência do Juízo, ante o declínio já operado, e pelo não conhecimento quanto às demais teses, por se tratar de matéria afeta à execução penal com recurso próprio (Agravo em Execução) já interposto.

7- Prejudicado o pedido de declaração de incompetência do juízo, reconhecendo-se que não houve flagrante ilegalidade quanto aos atos já praticados.

8- Não conhecimento do pedido de ampliação dos dias detraídos, por ser matéria atinente ao Agravo em Execução pendente de julgamento.

9- ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICADA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8000259-33.2026.8.05.0000
, impetrado por
MARCELO BENCK PEREIRA
, Advogado, em favor de
ENOCH ANDRADE SILVA
, apontando como autoridade coatora o
MM. J
UIZ DE DIREITO DA COMARCA

DE ITABUNA/BA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER PARCIALMENTE
do
writ
e, na parte conhecida, julgar
PREJUDICADO
o pedido
, conforme certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC 15